Tribunal: TJSP
Processo: 2269908-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura de tratamentos prescritos para criança autista com atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo, todos pelo método ABA, sob pena de multa diária. Alegação da operadora de saúde de que os tratamentos de musicoterapia, hidroterapia,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura de tratamentos prescritos para criança autista com atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo, todos pelo método ABA, sob pena de multa diária. Alegação da operadora de saúde de que os tratamentos de musicoterapia, hidroterapia, psicomotricidade e neuropsicopedagogo não estão previstos no rol da ANS e na cobertura contratual. Presença de indicação médica expressa para as terapias, conforme laudo médico. Aplicação da Súmula 102 do E. TJSP, que considera abusiva a negativa de cobertura quando há indicação médica, mesmo que o tratamento não esteja no rol da ANS. Reconhecimento das terapias como métodos terapêuticos pelas respectivas entidades reguladoras. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.